Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ARACY BITTENCOURT contra a r. sentença (id. 14898999) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de pretensão monitória, ajuizada por JOSE ODON DE FARIAS em seu desfavor, rejeitou os embargos à execução e julgou procedente o pedido do autor para constituir título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A apelante suscitou, em suas razões do apelo, preliminar de cerceamento de defesa, ante a não determinação, pelo juízo a quo, de intervenção do Ministério Público em defesa dos direitos dos idosos, tendo em vista a demandada contar com 93 anos, com deficiência auditiva e debilidade senil, usuária de cadeira de rodas e fraldas geriátricas e com dependência diuturna de cuidadores. Assim, imperioso que a apelante esclareça e, se for o caso, comprove se há caracterização de situação de risco, de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003, ou se existe processo de interdição (total ou parcial) e ou curatela que justifique a medida de oficiar o MP no feito, visto a demanda tratar de direito patrimonial. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator